Tribunal: STF
Processo: RE 597144
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-09
Data de publicação: 2017-06-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR APOSENTADO. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE.



    1.  O entendimento adotado no acórdão recorrido se alinha ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade da conversão de férias não gozadas, bem como outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir. Precedente: ARE 721.001-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.